Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718633-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE CANTO AGEL DE MELLO APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA REPRESENTANTE LEGAL: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FELIPE CANTO AGEL DE MELLO contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de consignação de pagamento ajuizada em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: “1) declarar extinta a obrigação atinente ao contrato de locação do veículo após o pagamento, pelo autor, da quantia de R$ 1.355,81. Tal valor será corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento em abril de 2022; 2) condenar a ré ao pagamento, em favor do autor, por cláusula penal, da quantia de R$ 4.439,60. Tal valor será corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” (ID 42194526). Na instância recursal, o apelado junta termo de conciliação extrajudicial e requereu a homologação (ID 42989346). Intimado para se manifestar sobre o acordo e interesse recursal (ID 43095352), o apelante requereu a suspensão do processo por 30 dias (ID 43283995). O apelado não se opôs ao pedido (ID 44094158). Suspenso o processo (ID 44178022), o apelado junta comprovante de cumprimento das obrigações. Requer a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil – CPC (IDs 44734260/44734261). Intime-se o apelante, para que se manifeste sobre o pedido do apelado no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator